Tribunal: STF
Processo: ADI 7688
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-01
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, apresentado pelo Partido Novo - NOVO, amicus curiae admitido no feito, com vistas a que seja determinada a “suspensão do empenho, da liquidação e do pagamento das verbas do Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 (Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade), inserido na ação orçamentária 8585, e ao Programa de Trabalho 20.36901.10.301.5119.219A - Piso de Atenção Primária à Saúde, inserido na ação orçamentária 219A, classificadas como despesas primárias obrigatórias (RP1), até o seu devido esclarecimento pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e pelo Ministério da Saúde” (e-doc. 175). 



    2. Ocorre que a presente ação direta tem como objeto as chamadas “emendas PIX” (RP 6), ao passo que o pedido formulado pelo amicus curiae refere-se à execução das rubricas próprias do Executivo, classificadas como despesas primárias obrigatórias (RP 1). Tampouco quaisquer das ações conexas tratam sobre programações do Poder Executivo, e sim sobre emendas parlamentares ao Orçamento, que são possuidoras de suas próprias regras constitucionais, legais e regulamentares.



    3. Assim, a apreciação judicial do pleito requer impugnação por ação autônoma, em se cuidando de fatos novos distintos das controvérsias sobre as emendas parlamentares - individuais ou coletivas - ao Orçamento Geral da União.



    4. Ademais, consoante a firme jurisprudência desta Corte, os amici curiae não possuem legitimidade para requerer a concessão de medida cautelar. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AMICUS CURIAE PARA PLEITEAR TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA PRINCIPAL E CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REFERENDO. 1. O amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ilegitimidade de parte reconhecida. 2. Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda de ofício. 3. Medida cautelar referendada na parte em que reconhece a ilegitimidade ativa de terceiro interessado. 4. Não referendo da cautelar quanto à ampliação do objeto da ADPF.” (ADPF 347 TPI-Ref/DF. Plenário. Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes. DJe 01/07/2020) 



    5. Recentemente, nem mesmo a possibilidade de oferecimento de embargos de declaração foi franqueada aos amici curiae, como se lê abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o amicus curiae não possui legitimidade para opor Embargos de Declaração em processo objetivo de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de Declaração não conhecidos.” (ADPF 442 ED-terceiros. Plenário. Rel. Min. Flávio Dino. DJe 21/08/2024)



    6. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido.



     À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente